Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731201-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. REJEITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS. DÉBITO EM CONTA. DEPÓSITO. VALOR UTILIZADO PARA ADIMPLEMENTO DE OUTROS DÉBITOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS. AUSENTE. INEXIGIBILIDADE. DÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o analisou a lide estritamente vinculado às alegações e provas que foram juntadas pelas partes, realizando uma interpretação lógico-sistemática da exordial em conjunto com a contestação, inexiste a ocorrência de prolação de sentença extra ou ultra petita. Preliminar rejeitada. 2. As contrarrazões se revelam como meio processual adequado para refutar as razões recursais tecidas pela parte adversa, e não para deduzir pedido de reforma da sentença. Pedidos em contrarrazões não conhecidos. 3. Nos termos do artigo 373, § 2o do CPC, 373, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. Descumpre o ônus processual que lhe é imputado, a instituição financeira que não comprova, por meio de prova documental, a existência do contrato que gerou o alegado débito em desfavor do consumidor, restando inexigíveis os valores que foram indevidamente debitados da conta corrente deste. 4. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade diante de julgamento extra e ultra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Verificado que o analisou a lide estritamente vinculado às alegações e provas que foram juntadas pelas partes, realizando uma interpretação lógico-sistemática da exordial em conjunto com a contestação, inexiste a ocorrência de prolação de sentença extra ou ultra petita.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010